Tribunal: STF
Processo: Rcl 50494
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, em face de atos do Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, consubstanciados em orientações dirigidas aos Tribunais Regionais do Trabalho para a implementação do reajustamento dos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes), por suposta violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI 5.179 e no RMS 25.841.



    Consta dos autos que, a ANAJUCLA ajuizou a ADI 5.179/DF contra o art. 5º da Lei 9.655/1999, com o objetivo de que os reajustes de proventos dos juízes classistas fossem feitos em igualdade com o do cargo de juiz togado da Justiça do Trabalho, ou, ao menos, com o de analista judiciário do Tribunal Superior do Trabalho, ou, ainda, subsidiariamente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente por esta Corte, que concluiu que “se aplicam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela EC 41/2003”. 



    Diante disso, a reclamante faz a seguinte afirmação:



    “Para dar cumprimento à ordem da mencionada ADI 5179, o c. Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT - formou o Processo Administrativo 501.871/2020-9, que concluiu pelo reajustamento da ordem de 135,73% (cento e trinta e cinco vírgula setenta e três por cento) dos proventos e pensões.



    Apesar de o reajustamento recompor menos da metade da inflação do período, esperavam os classistas aposentados e suas pensionistas, homens e mulheres idosos, por sua justa implementação. 



    Ocorre, no entanto, que alguns Tribunais Regionais do Trabalho, no momento da implementação da decisão, apresentaram algumas dúvidas ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 



    Em razão de tais dúvidas, foi orientada, em resposta, entre outras providências, a absorção da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e dos valores referentes às perdas decorrentes da conversão da URV (unidade real de valor) no montante do reajuste a ser implementado. 



    O tratamento dado foi no sentido de que tais parcelas seriam Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNIs), e, por conseguinte, à medida em que a remuneração dos alcançados pelo reajustamento progredisse, elas seriam por eles incorporadas, tendendo ao desaparecimento. 



    Na prática, o c. CSJT reduziu o alcance da determinação desta Suprema Corte, sem observar que não havia, nem há, autorização legal ou judicial para tanto. 



    Para o esclarecimento de tais supressões, são acostados dois demonstrativos de pagamento de um juiz classista aposentado, um relativo a agosto de 2021, em que as rubricas concernentes à PAE e à URV estavam destacadas, e outro relativo ao mês de setembro de 2021, no qual tais itens desaparecem, documentando essa assimilação equivocada, data vênia.



    Ocorre, contudo, que a justificativa apresentada para tal supressão de valores, é, com o devido respeito e acatamento, desacertada, dado que norma jurídica alguma autoriza tal interpretação, conforme se passa a evidenciar”. (eDOC 1, p. 5-6) 



    Assim, narra que, ao sanar as dúvidas suscitadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho relacionadas à implementação da decisão, a autoridade reclamada (CSJT) expediu orientação no sentido de que a Parcela Autônoma de Equivalência – PAE e os valores relativos às perdas decorrentes da conversão da URV deveriam ser absorvidos no montante do reajuste de 135,73% a ser implementado, em consonância com o que ficou decidido no julgamento da ADI 5.179 e no RMS 25.841, o qual consignou que a PAE “beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançando proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade”. 



    Sustenta que os valores relativos à PAE e às perdas decorrentes da conversão da URV não são vantagens pessoais nominalmente identificadas e, mesmo que o fossem, não poderiam ser revistas, em observância à garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    Afirma, ainda, equívoco na decisão do CSJT, porquanto fundamentou-se no julgamento do RE-RG 597.396 (tema 690), paradigma da repercussão geral, tendo em vista que os juízes classistas aposentados nunca foram remunerados por subsídio, porquanto a aludida carreira foi extinta antes da implementação desta modalidade remuneratória.



    Nesse corolário, argumenta também que, conforme expressamente decidido no julgamento do RMS 25.841, os juízes classistas não se enquadram na categoria de “magistrados” e, por consequência, não fazem jus aos direitos e vantagens da magistratura, de forma que não se pode considerar que sua remuneração se dê na modalidade de subsídio.



    À vista disso, alega que “não faz sentido que os classistas aposentados não sejam magistrados para os fins de não receberem os reajustes da magistratura, mas o sejam para os fins de autorizar decessos remuneratórios, com base em teses concernentes a parcelas remuneratórias somente aplicáveis aos julgadores togados”. (eDOC 1, p. 13)



    Conclui, assim, ser indevida a absorvição da parcela referente à PAE e dos valores relativos às perdas decorrentes da conversão da URV no montante do reajuste a ser implementado, em razão de não ter havido reestruturação da carreira dos juízes classistas e que os reajustes determinados no julgamento da ADI 5.179 são posteriores à Lei 10.475/2002. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para determinar “a suspensão, incontinenti, das orientações do c. CSJT no sentido da supressão do pagamento da URV e da PAE aos classistas aposentados e suas pensionistas” e, ao final a cassação do ato reclamado. (eDOC 1, p. 26)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    Citada, a União apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação. (eDOC 15)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pelo não conhecimento da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. JUÍZES CLASSISTAS TEMPORÁRIOS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. VINCULAÇÃO AOS REAJUSTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. IMPLEMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. VALORES RELATIVOS ÀS PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. ABSORÇÃO PELO REAJUSTE. RMS 25.841. ADI 5.179. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre as decisões paradigmas e os atos reclamados. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 18)



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 



    Sublinhe-se também que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.



    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central do reclamante funda-se na violação à autoridade das decisões proferidas na ADI 5.179 e no RMS 25.841 pelo Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, ao determinar a absorção da parcela referente à PAE e os valores relativos às perdas decorrentes da conversão da URV para fins de implementação do reajustamento dos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes).



    Ora, com relação ao julgamento proferido pelo Plenário desta Corte nos autos da ADI 5.179, segundo o voto condutor, de minha relatoria, a controvérsia estabeleceu-se em razão do critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas, uma vez que o disposto no art. 5º da Lei 9.655/1998, que sujeitou o reajuste dos proventos de juízes classistas aposentados e pensionistas aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, ofenderia a atual redação do § 8º do art. 40 da Constituição Federal.



    Nesses termos, assentei que:



    “Na situação em epígrafe, toda a fundamentação da petição inicial foi desenvolvida em razão da falta de reajuste dos proventos dos juízes classistas, fato que se enquadraria na violação ao disposto no art. 40, § 4º (norma originária) ou § 8º (com as redações conferidas pelas ECs 20/1998 e 41/2003), da Constituição Federal. 



    (…)



    Indo diretamente ao cerne da questão, não há evidência de vício de inconstitucionalidade/não recepção na previsão da parte final do art. 5º da Lei 9.655/1998, que sujeitou juízes classistas aos ‘mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais’, desde que se estenda aos inativos e pensionistas (norma originária do § 4º do art. 40 da CF) e se identifique a categoria cotejada, ‘conforme critérios estabelecidos em lei’ (após o § 8º do art. 40 da CF, com redação conferida pela EC 41/2003). 



    (…)



    É bem verdade que esta Corte entende pela impossibilidade de o Poder Judiciário determinar o reajuste da remuneração dos juízes classistas aposentados com base em critério não previsto legalmente, razão pela qual é incabível acolher o pleito de que haja a incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC), em razão da impossibilidade da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, conforme jurisprudência sintetizada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’, mormente na norma originária do § 4º art. 40 da CF, até a vigência da redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 20/1998. 



    Todavia, a partir do advento da atual redação do § 8º do art. 40 da CF, conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, que assegurou o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, é possível extrair sentidos múltiplos da norma, cujo critério já foi escolhido pelo Legislador (art. 5º da Lei 9.655/1998), o qual, bem ou mal, foi ambíguo sem se referir a qual categoria dos servidores públicos federais estaria vinculando o reajuste dos proventos dos juízes classistas (e as pensões derivadas). 



    Os servidores públicos federais se dividem em categorias: militar ou civil; esta última se subdivide em inúmeras carreiras do Poder Legislativo (Leis 12.300/2010 – servidores do Senado Federal – e 12.777/2012 – servidores da Câmara dos Deputados), do Poder Judiciário da União (Lei 11.416/2006) e do Poder Executivo (Lei 11.357/2006), além das autarquias e fundações públicas. Para tanto, basta citar o cabedal de alterações legislativas realizadas pela Lei 13.324/2016, a qual se refere a 33 (trinta e três) carreiras diversas do Poder Executivo Federal. 



    Assim, existindo mais de uma interpretação possível, diante do critério elegido pelo Poder Legislativo, compete ao Poder Judiciário extrair a interpretação mais consentânea com a Constituição Federal.



    (…)



    Em razão do fato de que os juízes classistas, enquanto categoria à época existente, estavam inseridos no ‘Capítulo III – Do Poder Judiciário’ da Constituição Federal, a única interpretação consentânea com a mens constitutionis é a de considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 



    Assim, considero que a única interpretação constitucional é a de que deve ser lida a parte final do art. 5º como ‘reajustes concedidos aos servidores públicos federais’ do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos do analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), pois os magistrados classistas temporários estiveram inseridos na seara trabalhista, tal como ocorreu com inúmeros cargos do Poder Judiciário que foram extintos e continuam atrelados às categorias atualmente existentes. 



    Tais servidores públicos federais do Poder Judiciário da União possuem leis próprias de reajuste (após a Emenda Constitucional 41/2003), quais sejam: a Lei 11.416/2006, observadas suas alterações posteriores, incluindo a Lei 13.317/2016 e outras que possam advir, devendo esse regramento ser observado no caso dos juízes classistas temporários, sob pena de odiosa diferenciação que não encontra abrigo no texto constitucional, de acordo com a atual norma do § 8º do art. 40 da CF, conferido pela EC 41/2003”. 



    Dessa forma, restou decidido que aplicar-se-iam aos proventos de aposentadoria dos juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela EC 41/2003. Confira-se, pois, ementa desse julgado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 5º da Lei 9.655/1998. 3. Alteração substancial da norma constitucional invocada com a edição das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003. A modificação do parâmetro constitucional posterior à vigência da norma questionada não prejudica o controle de constitucionalidade. Precedentes. 4. Critério de reajuste dos proventos dos juízes classistas. Alegação de ofensa ao art. 40, § 4º (norma originária) e/ou § 8º (com a renumeração conferida pela Emenda Constitucional 20/1998 e alteração realizada pela Emenda Constitucional 41/2003), da Constituição Federal. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar reajuste com base em critério não previsto legalmente. Incabível acolher o pleito de incidência do Índice Nacional dos Preços ao Consumidor (INPC). 6. Norma de múltiplos sentidos. Ambiguidade da categoria referida dos servidores públicos federais. Acolhimento do pedido alternativo. 7. Tramitação legislativa do Projeto de Lei 2.980, de 1997 (que culminou com a promulgação da Lei 9.655/1998), no qual se debateu a vinculação do reajuste da remuneração do juiz classista ao dos servidores civis da União. Interpretação autêntica. 8. Antes da reforma Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 24/1999, os juízes classistas estavam inseridos no Capítulo III (Do Poder Judiciário) da Constituição Federal. Única interpretação consentânea com o texto constitucional: considerar como categoria paradigma os servidores públicos do Poder Judiciário da União. 9. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 5º da Lei 9.655/1998, no sentido de que se aplicam aos proventos de aposentadoria do juízes classistas temporários (e às pensões decorrentes) os reajustes conferidos aos servidores públicos federais do Poder Judiciário da União (vencimentos básicos de analista judiciário, na classe intermediária, no último padrão), de acordo com a redação conferida ao § 8º do art. 40 da CF pela Emenda Constitucional 41/2003”. (ADI 5.179, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    De outra banda, nos autos do RMS 25.841 esta Corte Constitucional tão somente estabeleceu o cabimento do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) aos juízes classistas no período de 1992 a 1998, porquanto, no aludido período, os juízes classistas em atividade recebiam seus proventos com base na remuneração dos juízes togados. Por oportuno, transcrevo ementa do acórdão: 



    “PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações”. (RMS 25.841, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2013)



    Por seu turno, verifico que nos autos do Processo n. CSJT-PP-3351-29.2018.5.90.0000, a autoridade reclamada determinou a absorção da parcela dos 11,98% da URV uma vez realizado o recálculo dos proventos e pensões ensejados pelo cumprimento da decisão da ADI 5.179, em decisão com o seguinte teor:



    “Ressalte-se que a Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho já adotou providências para o cumprimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5179 nos Tribunais Regionais do Trabalho, inclusive a partir de manifestações da Advocacia Geral da União e das áreas técnicas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, encaminhando aos TRTs diretrizes a serem observadas e solicitando providências, inclusive quanto à implementação em folha de pagamento da majoração dos proventos decorrentes da decisão judicial, a partir de setembro do corrente ano. (Ofício Circular CSJT.GP.SG Nº 74/2021) 



    Nada obstante, embora o objeto do presente procedimento tenha sido abrangido na decisão do Supremo Tribunal Federal, imprescindível que se determine, de ofício, que uma vez observado o recálculo dos proventos e pensões ensejados pelo cumprimento da decisão da ADI 5179, deverá ser absorvida a parcela dos 11,98% da URV, conforme decisão do STF no Recurso Extraordinário nº 561836, com Repercussão Geral: 



    (…)



    Nesse esteio, nada obstante não se confirme a premissa assentada na decisão do TCU (acórdão 468/2016 – Segunda Câmara1 ) quanto ao repasse de revisões das carreiras dos magistrados, a Corte ressaltou a absorção da parcela e atou com assento constitucional (art. 71, III, CF/88) não competindo a este Conselho Superior atuação no exclusivo controle externo do TCU. Desta sorte, ao se implementar o recálculo dos proventos e pensões com a apuração dos reajustes, por força da decisão da ADI 5179, deverá ser absorvida a parcela dos 11,98%, mormente a se considerar a não contemplação da parcela desde a Lei 10.475/2002 e os termos da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 561836 (tema 5). 



    (…)



    ACORDAM os Membros do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por unanimidade, em negar provimento ao pedido de providências por se tratar de matéria definida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5179, e determinar, de ofício, aos Tribunais Regionais do Trabalho, que se observe a absorção da parcela dos 11,98% da URV uma vez realizado o recálculo dos proventos e pensões ensejados pelo cumprimento da decisão da ADI 5179”. (Conforme consulta ao site do CSJT) (Grifei)



    Colhe-se, ainda, do autos informações da Assessoria Jurídica do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Processo Administrativo 501.871/2020-9), nos seguintes termos:



    “A Presidência do CSJT acolheu proposta da Assessoria Jurídica, de modo que a interpretação a ser conferida ao cálculos dos proventos é de que o reajuste apenas incidirá sobre o vencimento básico dos juízes classistas. Após reajustado tal montante, as demais vantagens e adicionais serão automaticamente reajustados, desde que tenham o vencimento básico como base de cálculo.



    Interpretação diversa causaria duplo reajuste, na medida em que todas as rubricas seriam atualizadas no mesmo percentual do vencimento do cargos de analista e, após reajuste, ainda seria necessário reajustar, novamente, as vantagens e adicionais, o que geraria incontestável bis in idem.



    (…)



    Dessarte, considerando que o fundamento para a manutenção do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência aos magistrados classistas, após 2 de junho de 1998, tem como base a irredutibilidade de vencimento e que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.396, com repercussão geral reconhecida, dispõe que o princípio da irredutibilidade permite que a parcela protegida seja absorvida por reajustes salariais, conclui esta Assessoria Jurídica que os reflexos da PAE devem ser absorvidos pelo reajuste conferido pela ADI nº 5.179”. (eDOC 5, p. 124 e p. 126)



    Ora, como bem se nota, os atos reclamados atestaram a necessidade de absorção da parcela referente à PAE e dos valores relativos às perdas decorrentes da conversão da URV (11,98%) para fins de recálculo dos proventos e pensões ensejados pelo cumprimento da decisão da ADI 5.179, fundamentando tais ajustes em decorrência da aplicação de diversos outros entendimentos assentados por esta Suprema Corte.



     Nesses termos, destaco informações prestadas pela Presidente do CSJT, Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, autoridade ora reclamada:



     



    “Quanto ao mérito, no julgamento do RMS nº 25.841, o STF havia entendido pelo cabimento do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência aos juízes classistas, no período de 1992 a 1998, partindo da premissa de que os magistrados togados fariam jus ao mesmo benefício e considerando que os juízes classistas em atividade recebiam seus proventos com base na remuneração dos togados. Os juízes classistas aposentados deveriam receber tal verba por força do artigo 7º da Lei nº 6.903, de 30 de abril de 1981. A fundamentação considerada entendeu viável a referida vantagem aos classistas até 1998 (momento da extinção da representação classista na Justiça do Trabalho), tendo sido a manutenção do benefício possível pelo princípio da irredutibilidade, conforme se extrai da ementa do voto condutor do acórdão, nos seguintes termos: 



    (…)



    O fato dos juízes classistas não receberem remuneração com natureza de subsídio em nada compromete a lógica manifestada. 



    Ademais, o precedente correspondente ao MS 32.332 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, utilizado como um dos fundamentos pelo CSJT para a absorção das verbas, ainda que tenha como objeto principal o tema da reestruturação de carreira, o acórdão trata expressamente da absorção também nos casos de reajustes posteriormente concedidos, conforme se verifica da ementa do julgado: 



    (…)



    Portanto, em termos de mérito, não há qualquer inadequação da absorção da Parcela Autônoma de Equivalência, no cumprimento da ADI nº 5.179. 



    No tocante à URV, a Reclamante aduz que a sua absorção confronta com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836. Porém, o referido precedente enfrentou o tema da incorporação da URV na remuneração de servidores públicos. Tanto é que cita como precedente as decisões proferidas na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    Em relação aos juízes classistas, registre-se haver precedente específico a ser aplicado, que é o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI nº 1.797, no sentido de que as diferenças devidas a juízes classistas, relacionadas à conversão da remuneração expressa em cruzeiros reais para URV, estão limitadas ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 



    A Suprema Corte, reiteradas vezes, afirmou que o afastamento da limitação temporal relativa ao pagamento do índice de 11,98%, determinado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.123 e 2.323, não alcança os juízes classistas. 



    (…)



    Ademais, não há falar em reestruturação específica para o cargo de juiz classista, uma vez que a carreira foi extinta. Contudo, para a forma de reajuste dos juízes classistas adotou-se o mesmo percentual criado na reestruturação do Poder Judiciário para o cargo de Analista Judiciário, tema devidamente enfrentado na ADI nº 5.179. 



    Dessa maneira, não é razoável que se aplique o mesmo índice de reajuste da carreira reestruturada do Poder Judiciário, e se afaste a possibilidade de absorção. 



    Em acréscimo, cabe destacar o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão 7344/2021 – 1ª Câmara, no sentido de que, embora tenha declarado a legalidade do pagamento de URV até os dias atuais para magistrados classistas amparados pela decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Apelação Civil 1997.34.00.029566-3, apontou que o pagamento deve ser absorvido por reajustes ou reestruturação de carreira superveniente, nos seguintes termos: 



    (…)



    Pelo exposto, a Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho cumpriu da forma mais adequada possível a decisão proferida na ADI nº 5.179, observando todas as cautelas inerentes à Administração Pública quanto à identificação de parâmetros, motivo pelo qual se manifesta pelo não conhecimento da Reclamação Constitucional, por ausência de aderência estrita ao julgamento proferido nos autos da ADI nº 5.179/DF e do RMS nº 25.841. No mérito, pugna pela rejeição do pedido liminar e pela improcedência da ação, uma vez que foram observados os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema”. (eDOC 14)



    Dessa forma, não há que se falar em afronta à autoridade das decisões proferidas pelo STF na ADI 5.179 e no RMS 25.841, ante a ausência de estrita aderência, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. ARE nº 811.792/SP. Natureza jurídica administrativa do Conselho de Justificação da Justiça Militar. Violação da garantia do duplo grau de jurisdição. Incompetência de magistrados da Justiça especializada oriundos da carreira militar no julgamento de ações judiciais que tenham por objeto sanção disciplinar aplicada administrativamente. Artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/88. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A decisão que afasta o óbice processual referente à existência de coisa julgada material para o conhecimento de ação judicial, reconhecendo o caráter administrativo das decisões do Conselho de Justificação da Justiça Militar, não possui aderência estrita com o debate sobre questões referentes à competência jurisdicional de 1ª e 2ª instância da Justiça Militar e à garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, tampouco ao impedimento de membro da Justiça Militar estadual oriundo da carreira militar para julgar ação judicial. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. A reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, nem se prestar para o reexame do mérito da demanda originária. 4. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 20.939 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1.Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Ger